Tribunal: TJMT
Processo: 57165-34.2014.8.11.0001
Órgão julgador: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
02/09/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO TJMT 02/09/2021 • 19h 06' 45'' •
09:58
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
02/09/2021 - 19:06:45
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Nro do
571653420148110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo

Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA SEXTO JUIZADO Juiz
JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada

Para o processo: 571653420148110001 Órgão Judiciário : CUIABA SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
I/RENAULT CLIO LORENA ALVES
JYM0436 MT TRANSFERENCIA 22/05/2017
RL LACERDA

Imprimir
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1